Tribunal: STF
Processo: ARE 1406853
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO DE IMÓVEL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEMOLIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL. CONJUNTO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO DA CIDADE DE LENÇÓIS/BA. TOMBAMENTO. REALIZAÇÃO DE OBRA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO IPHAN. ART. 18 DO DECRETO-LEI N° 25/37. IMPOSSIBILIDADE. DEMOLIÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ‘ULTRA PETITA’. NÃO CONFIGURAÇÃO” (fl. 9, e-doc. 17). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, II e IX do art. 30 da Constituição da República.



    Argumenta que “a r. sentença entendeu que não teriam sido observados pela recorrente os requisitos legais dos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei nº 25/37, para a construção de imóvel em sítio urbano tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (...). No entanto, o v. acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, por entender que não caberia ao Município de Lençóis legislar sore a definição da ‘vizinhança da coisa tombada’ a que se refere o art. 18 do Decreto-Lei n. 25/37. Consumou-se ofensa a dispositivo constitucional, que impõe a reforma do julgado” (fl. 6, e-doc. 22. 



    Pede “o conhecimento e o provimento deste recurso extraordinário, para os efeitos de, reformando o v. acórdão recorrido, reconhecer a competência do Município de Lençóis para definir o conceito de ‘vizinhança da coisa tombada’ a que se refere o art. 18 do Decreto-Lei n. 25/37; declarando, assim, a conformidade do empreendimento com a legislação e autorizando o prosseguimento da obra” (fl. 12, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 28).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante alega que, “embora o direito discutido na lide envolva o art. 18 do Decreto-Lei n. 25/37, não há que se falar em ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 32). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “4. A questão controvertida nos autos diz respeito à (im)possibilidade de se determinar a adequação do imóvel individualizado nos autos ao Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de Lençóis/BA, segundo as orientações do IPHAN. (...)



    10. Com efeito, a suposta ausência de definição, pelo Decreto-Lei nº 25/37, do que se entende por ‘vizinhança da coisa tombada’ não permite que o Município, quando da edição de seu Plano Diretor Urbano, supra a aparente omissão legislativa, até porque inexistente permissão constitucional nesse sentido. (...)



    13. (...) conforme ressaltado no item 10 supra ao referir-me à ‘suposta ausência de definição’ e ‘aparente omissão legislativa’, parece-me que não se está diante de omissão do legislador, mas sim de delegação ao extinto Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — SPHAN, hoje Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — IPHAN, da verificação, em cada caso concreto, do que se entende por vizinhança da coisa tombada, considerando as peculiaridades de cada tombamento. 



    14. Dessa forma, não me afigura legítima a utilização, para fins de definição da ‘vizinhança da coisa tombada’ a que se refere o art. 18 do Decreto-Lei nº 25/37, do Plano Diretor Urbano do Município de Lençóis/BA, que, conforme ressaltado anteriormente, deve expressa observância, no que se refere à proteção do patrimônio histórico-cultural local, à legislação federal e a ação fiscalizadora federal e estadual. 



    15. Não merece prosperar, outrossim, a alegação da ré de que a elaboração do PDU do Município de Lençóis/BA, no tocante à delimitação das áreas de vizinhança e de exclusão, portanto, da incidência do Decreto-Lei nº 25/37, teria ocorrido com a participação e colaboração do IPHAN. 



    16. Neste particular, revela-se relevante transcrever trecho do Ofício nº 1057/01, de 17/12/2001, assinado pela Superintendente da 7ª Superintendência Regional do IPHAN, acostado à fl. 88 dos autos em apenso: 



    ‘5. Reportando-me a uma argumentação da Charmclubs Hotéis e Turismo Ltda, é preciso esclarecer que não existe qualquer ‘Área de Proteção Rigorosa do Patrimônio Histórico’ que haja sido oficialmente delimitada pelo IPHAN, o que exigiria aprovação do Conselho Consultivo desta Instituição, fato que não ocorreu’. (...)



    19. Ademais, o reconhecimento de que a obra em questão não se coaduna com o que dispõe a legislação federal acerca do tema ocasiona, por via de consequência, a invalidade de todos os atos que a ele sejam contrários” (fls. 4-6, e-doc. 17).



    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto-Lei n. 25/1937). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. TOMBAMENTO. ARIBUIÇÕES DO IEPHA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.343.625-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.12.2021).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Tombamento de imóvel urbano. Descaracterização do conjunto arquitetônico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF” (RE n. 1.352.576-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL. VALOR HISTÓRICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 24 E 30 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 216 DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 1.248.422-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO DE IMÓVEL. DEMOLIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE E DE REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO VALOR HISTÓRICO E CULTURAL DO IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. POSTULADO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 636 DO STF” (RE n. 1.071.299-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 25 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora